Tribunal: TJDFT
Processo: 0701285-54.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701285-54.2024.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERIKA ROBERT VIEIRA DE SOUZA SILVA, WALLISON BRUNO DA SILVA CONCEICAO EMBARGADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Homologo o acordo celebrado entre as partes, para os devidos efeitos legais. Retire-se de pauta de julgamento. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator